Tribunal: TJDFT
Processo: 0708711-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708711-58.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, HELAINE MIRALVA PEREIRA DE SOUZA, HELENA AZEVEDO DA SILVA, HELENA BERNARDES DA SILVA, HELENA DOS SANTOS SILVA, HELDER MARTINS DE AGUIAR, HELCIO SILVA, HELENA ABRANTES PATURY, HELENA DA COSTA ESTEVAM, HELCIO FREITAS TAVARES, HELENA CARLOTA CALDEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A ação de cumprimento de sentença coletiva foi proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal. A sentença que indeferiu a petição inicial foi proferida contra a referida parte, que interpôs a presente apelação. Determino à secretaria da Segunda Turma Cível a reautuação dos presentes autos para que no polo ativo figure apenas o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal. Intime-se o apelante para se manifestar a respeito da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado no prazo de quinze (15) dias os termos do art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator